Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705112-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ARTHUR OLIVEIRA JERONIMO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão que deferiu o requerimento de pesquisa de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil (NaveJud/Sisgemb), Sistema do Colégio Notarial do Brasil (Censec). O agravante relata que as diversas tentativas de localizar bens em nome do agravado foram inexitosas, o que viabiliza a adoção de medidas excepcionais com fundamento no art. 139 do Código de Processo Civil. Menciona julgados favoráveis à realização das pesquisas requeridas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o requerimento de pesquisa de bens do agravado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil (NaveJud/Sisgemb), Sistema do Colégio Notarial do Brasil (Censec) seja deferido. Pede a reforma da decisão agravada e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo regular (id 68713458 e 68713609) O agravante foi intimado a manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso e defendeu o conhecimento e provimento do agravo de instrumento (id 68767911 e 69185331). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O agravante não impugna especificamente os argumentos utilizados na decisão agravada em seu agravo de instrumento. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo por razões lógicas. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu os requerimentos de pesquisa de bens feitos pelo agravante. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) por tratar-se de pesquisa que pode ser realizada sem intervenção judicial. Indeferiu o requerimento de consulta por meio do Sistema do Colégio Notarial do Brasil (Censec) por entender que há necessidade de esgotamento das vias ordinárias ao alcance do credor, desde que haja demonstração de que o executado possa ter outorgado procurações públicas ou firmado escrituras públicas, de forma a gerar a legítima expectativa de sucesso da diligência. Indeferiu o requerimento de pesquisa por meio da Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil (NaveJud/Sisgemb) em razão da ausência de indício de que o agravado tenha realizado contrato para a compra de embarcação. Indeferiu o requerimento de pesquisas por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) por tratar-se de diligências que podem ser empreendidas pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. As teses adotadas como razão de decidir na decisão agravada não foram objeto de impugnação, pois o agravante teceu considerações genéricas sobre a possibilidade de realização de pesquisa de bens em nome da agravada e não refutou o fundamento utilizado para indeferir cada uma delas. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de que maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. Confiram-se:[4] (...) a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade (...) Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (...) O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[5] O não conhecimento de recurso inadmissível, como é a hipótese dos autos, decorre do disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023. [5] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.